Tribunal: TCU
Processo: 027.415/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de José Baldoíno da Silva Nery, na qualidade de prefeito municipal de Bacuri (MA), em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação, dada a omissão no dever de prestar contas, dos recursos federais recebidos pelo município por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2016, no valor de R$ 579.120,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável José Baldoíno da Silva Nery, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável José Baldoíno da Silva Nery; 9.3 condenar o responsável José Baldoíno da Silva Nery ao pagamento dos valores especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data Valor (R$) 2/12/2016 52.500,00 30/12/2015 54.120,00 2/3/2016 52.500,00 4/4/2016 52.500,00 4/5/2016 52.500,00 1/6/2016 52.500,00 5/7/2016 52.500,00 3/8/2016 52.500,00 5/9/2016 52.500,00 4/10/2016 52.500,00 4/11/2016 52.500,00 9.4 aplicar ao responsável José Baldoíno da Silva Nery, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.6 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.3 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.7 alertar o responsável José Baldoíno da Silva Nery de que, caso demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, porém, permanecerá a irregularidade das contas, o que dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443, de 1992; 9.8 dar ciência deste acórdão ao responsável, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-os de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9 enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, e o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.